Tribunal: TJMT
Processo: 0027615-21.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027615-21.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM - CPF: 026.083.961-27 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), RAFAEL VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 047.749.341-60 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), KATHRIELLY YASMINNI DO CARMO SANTOS - CPF: 041.667.721-55 (APELANTE), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), THANIA MARIANA MORANO ROSA - CPF: 045.563.321-50 (APELANTE), ROSEMARI MORANO ROSA - CPF: 710.129.662-91 (APELANTE), FERNANDO PEZZINI - CPF: 010.150.720-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 047.749.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHRIELLY YASMINNI DO CARMO SANTOS - CPF: 041.667.721-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THANIA MARIANA MORANO ROSA - CPF: 045.563.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DA RÉ
ROSEMARI MORANO ROSA
E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO CORRÉU
LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA E AO LIAME SUBJETIVO COM OS CORRÉUS – EMPREGO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– DESFECHO ABSOLUTÓRIO
– 2.1.
PLEITO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, RELATIVA APENAS À RECORRENTE ABSOLVIDA, QUE NÃO SE COMUNICA AOS DEMAIS – 2.2. PLEITO DE READEQUAÇÃO D
O MONTANTE DE ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE –
EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – 2.3.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS
CUSTAS
PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP – PROVIDO O RECURSO DA ACUSADA, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CORRÉU.

1. É imperiosa a reforma da r. sentença objurgada no que tange à apelante cuja participação não restou satisfatoriamente comprovada nos autos e, do conjunto probatório amealhado aos autos, remanescem dúvidas acerca
da existência de liame subjetivo com os demais envolvidos,
devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, inc. VII, do CPP e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.1. Por força da regra insculpida no art. 30 do CP, além de não mais se falar concurso de agentes com a apelante absolvida, as circunstâncias e condições de caráter pessoal a ela relacionadas não se comunicam, à míngua de indicações na denúncia ou no acervo probatório que justifiquem sua incidência em relação aos demais corréus.

2.2. Não prospera o pleito defensivo quando
o recrudescimento da sanção basilar se deu em
quantum
adequado e proporcional, além de mais benéfico ao réu, em atenção aos critérios tidos por ideais pelos Tribunais Superiores.

2.3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM

ROSEMARI MORANO ROSA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM
e
ROSEMARI MORANO ROSA
contra a r. sentença anexada no ID 190893223, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0027615-21.2017.8.11.0055, que os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
,

sendo estabelecida ao acusado

LUCAS YURI

a
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e à apelante
ROSEMARI
restou imposta a sanção de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, também no regime inicial
aberto
, sendo fixado para ambos o idêntico pagamento de
12 (doze) dias-multa
, com
o valor unitário no piso legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 190893261, a i. Defesa postula em favor da apelada
ROSEMARI
a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação no crime, prevalecendo então o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao que agrega o pleito de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Por sua vez, nas razões anexadas sob o ID 190893261, o apelante
LUCAS YURI
vindica a
exclusão da qualificadora
atinente ao abuso de confiança
, bem como a
readequação da pena imposta
, arguindo a desproporcionalidade da exasperação operada na primeira etapa dosimétrica, e pugna, por fim, pela concessão
da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões vistas no ID 190893268, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 199214193, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

das irresignações.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190893244), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 13h30min., no Hospital Santa Ângela, localizado no município de Tangará da Serra/MT, os denunciados
LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM
,
Rafael Viana de Oliveira, Kathrielly Yasminni do Carmo Santos, Thania Mariana Morano Rosa
e
ROSEMARI MORANO ROSA
com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si,
mediante abuso de confiança
, o veículo Hilux SW4 4X2SR, marca TOYOTA, de placa QBI5640, da vítima
Fernando Pezzini
.

Segundo o aditamento à narrativa ministerial, consta dos autos que, na época dos fatos, a acusada
ROSIMARI MORANO ROSA
era funcionária doméstica e exercia suas atividades laborais na residência do ofendido. Com efeito, em razão do livre acesso a todos os cômodos da residência da vítima, a ré
ROSIMARI
surrupiou a chave reserva do veículo Toyota/Hilux SW4 4X2SR, placa QBI-5640, e entregou a sua filha
Thania
e seu genro
LUCAS
, a fim de possibilitar a subtração do bem.

Finda a regular instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, de modo que
as denunciadas
Kathrielly e Thania
restaram absolvidas
, ao passo que os demais acusados foram condenados, com
os apelantes incursos no tipo penal do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP
, sendo que, em relação ao
corréu
Rafael,
posteriormente, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pela denunciada ROSIMARI
:

A par do relatado, a i. Defesa vindica a absolvição da
ré
ROSIMARI
sob o viés da insuficiência de provas a embasar o desfecho condenatório.

E, da análise minuciosa dos autos, vejo que
a pretensão defensiva deve prosperar
.

Embora a
materialidade delitiva
se apresente devidamente comprovada nos autos a partir do boletim de ocorrência visto no ID 190891330 - Pág. 37/40, do relatório policial encartado no ID 190891330 - Pág. 83/85, ou ainda pelos depoimentos prestados no curso da persecução criminal; no que concerne à
autoria
, de
nota-se que
o acervo probatório é insatisfatório no que tange a participação da apelante
ROSIMARI.

Isso porque, malgrado a acusada ter sido apontada como responsável por supostamente surrupiar, da residência na qual laborava como doméstica, a chave reserva do automóvel subtraído por seu genro –
LUCAS YURI,
assim
fornecendo meios materiais para a consumação do ilícito,
o contexto fático-probatório não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar efetivamente tal conduta, muito menos seu liame subjetivo com os corréus

LUCAS YURI
e
Rafael
para o cometimento do delito patrimonial
sub judice
.

Não se descuida que ambos os mencionados acusados – enquanto executores do ilícito, são uníssonos em confirmar em juízo que, em data anterior ao ilícito o acusado
LUCAS YURI
teria ido ao encontro de terceira pessoa, identificada como
“Tio”
, e tal indivíduo lhe forneceu uma chave falsa e “encomendou” a subtração de uma camionete do modelo Toyota SW4
a ser entregue em outro município; por sua vez,
LUCAS YURI
convidou
Rafael
a participar da empreitada, o que foi por ele aceito, dada a promessa de repasse de valor (ID 190893206).

Por sinal, esta é a narrativa apresentada por eles desde a fase extrajudicial (ID 190891330 - Pág. 24/25 e 27/29); afastando qualquer participação das respectivas namoradas dos acusados, assim como negaram qualquer envolvimento ou facilitação por parte da apelante
ROSIMARI.

Em contrapartida, o principal elemento probatório que externaria possível participação da acusada e a união de desígnios entre os réus para a prática do ilícito são as declarações prestadas pela vítima
Fernando Pezzini.

Consta que o ofendido

reconheceu a pessoa de
Tania
, flagrada na companhia do réu confesso
LUCAS YURI,
como sendo filha da acusada, e esta última era sua funcionária doméstica; razão pela qual, após o furto da caminhonete, deu falta da chave reserva do veículo, e que tal item estaria em sua residência (ID 190893206).

Daí porque toda a conclusão de que a acusada seria o elo entre o fornecimento da chave reserva do bem subtraído e os executores da ação.

Nesse cenário, poder-se-ia cogitar a união dos agentes para o cometimento do ato ilícito e indicar a tarefa desempenhada por cada um deles, no entanto, para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto à ação por parte da acusada e seu liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal,
o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos
.

Isso porque, é tarefa árdua angariar dados suficientes para comprovar o efetivo abuso de confiança atribuído à pessoa da apelante
ROSIMARI
e o concurso de pessoas, ou ao menos evidências robustas o suficiente para indicar a participação e a adesão dos sujeitos à ação delituosa, por se tratar de elemento ligado ao foro íntimo dos delinquentes, e nesse ponto, o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus.

Destaca-se que o policial militar
Sidnei Mário Kraus
,
apesar de
merecedoras de crédito, destacam
não se recordar da apreensão de qualquer chave
e,
não revelam as circunstâncias da mencionada subtração da chave reserva pela acusada
, tampouco que tal item fora o que efetivamente o réu
Rafael
se utilizou para destravar o veículo e fazê-lo funcionar, sendo crível que possa ter se valido de chave falsa, recebida de
LUCAS YURI
e fornecida pelo terceiro indivíduo denominado
“Tio”
.

Outrossim, o militar é categórico em relatar que

soube, durante a instrução em juízo, acerca da possibilidade de ter sido utilizada chave reserva do veículo
(ID 190893206).

E ainda que não se olvide as declarações prestadas pelo policial militar
José Clodoaldo de Araújo
(ID 190893206), dando conta de que
durante o inquérito se teve notícia de possível fornecimento da chave reserva por parte da acusada
ROSIMARI
;
não soube delimitar as circunstâncias de tal favorecimento, uma vez que
também subsistia linha investigativa no sentido de que fora utilizada chave falsa para a subtração do veículo
.

Por sinal, mesmo ouvida perante a autoridade policial (ID

190891330 - Pág. 51/52), a acusada negou veementemente qualquer envolvimento com o ilícito, assim como o fez em juízo (ID 190893206); versão que, somada às outras provas judicializadas defluem ser temerária sua responsabilização, por ações de terceiro, perpetradas além de sua liberalidade e à mingua da efetiva comprovação da medida de seu auxilio.

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelante
ROSIMARI
não contribuiu à conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela
precariedade das provas colhidas na instrução criminal
, a conclusão possível é a de que
não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia
.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal,
a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente
, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, ou possíveis presunções, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com tais considerações,
resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
em prol da ré
ROSEMARI MORANO ROSA
, com o consequente
resultado absolutório
, tendo fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

2. Da exclusão da qualificadora relativa ao abuso de confiança, pleiteada pelo réu LUCAS YURI:

À vista do relatado, a irresignação recursal do réu
LUCAS YURI
está voltada exclusivamente aos aspectos da pena imposta.

Com efeito, antes de mais nada, cumpre reconhecer que, à vista da providência adotada alhures, reconhecendo a ausência de comprovação acerca da participação da acusada
ROSEMARI MORANO ROSA,
resultando na absolvição desta, é de rigor antecipar a
necessária exclusão da qualificadora atinente ao abuso de confiança
, partindo da premissa de que se traduz em circunstância de caráter subjetivo, pessoal, não elementar e exclusiva à então acusada.

E, por força da regra insculpida no art. 30 do CP, não havendo falar em concurso de agentes entre a apelante ora absolvida e o acusado
LUCAS YURI
, tampouco se argumenta em comunicabilidade do mencionado tipo penal derivado, máxime quando a denúncia não contempla outros elementos capazes de indicar eventual confiança atribuída especialmente aos demais corréus.

Por oportuno, esclareço a ausência de providência em relação ao acusado
Rafael
, uma vez que, mesmo com pena mais gravosa, o d. juízo
a quo
reconheceu a extinção da punibilidade de sua conduta, por força da prescrição (ID 190893250).

2.2.
Do pedido do réu LUCAS YURI, de readequação do
quantum
de aumento da pena basilar:

E, no que pertine ao pleito de
“redimensionamento da pena na 1ª fase de dosimetria, fixando o aumento de pena diante da reincidência no patamar de 1/8 da pena base” sic
, entendo desnecessárias maiores digressões.

De acordo com a
jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado,
recomenda-se
que o juiz observe a fração de 1
/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas
no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Na hipótese dos autos vê-se que, ao conferir idoneamente desvalor aos vetores dos
antecedentes do agente
[diante da existência de executivo de pena correlato à
condenação por ilícito patrimonial
– receptação] e às
circunstâncias do crime
[com base no concurso de agentes], exasperou a pena basilar no equivalente a
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
para cada uma delas
, resultando na proporção próxima a
1/6 (um sexto) sobre o mínimo patamar abstrato
(ID 190893223 - Pág. 17).

Assim, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo mais benéfico ao réu, defluindo na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

Contudo, cumpre registrar que, diante do afastamento do abuso de confiança, a circunstância que passa a qualificar o ilícito é o concurso de agentes, razão pela qual deve ser reajustada a pena imposta ao réu, a fim de evitar
bis in idem
.

Nessa ordem de ideias e valendo-se dos mesmos critérios outrora utilizados, a pena-base é encontrada em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
; na segunda etapa, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, na proporção de 1/6 (um sexto), e, inexistindo agravantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é encontrada em
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Apenas por apego à clareza, cumpre esclarecer que, a despeito das modificações ora operadas na pena imposta ao acusado, a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva vê-se fulminada, à medida que
houve aditamento à denúncia, modificando as circunstâncias fáticas anteriormente delimitadas
, especialmente, no que tange à inclusão da corré
ROSIMARI
e inserção da qualificadora atinente ao abuso de confiança (ID 190891338), cujo teor
tem o condão de interromper o prazo prescricional em relação àquele primeiro recebimento da acusação
,
ex vi STJ - AgRg no AREsp 1350483/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020
.

2.3.
Do pleito COMUM de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita:

Por fim, no que concerne ao requerimento da i. Defesa para que o apelante seja beneficiado pela assistência judiciária gratuita, entendo que,
além do pleito estar desacompanhado da respectiva causa de pedir
, é certo que ainda na eventual hipótese de hipossuficiência financeira do sentenciado,
não está impedida a condenação destes ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação
criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROSEMARI MORANO ROSA
,
a fim de
absolvê-la
da imputação da prática do delito de furto qualificado, com esteio no art. 386, inc. VII, do CPP. Lado outro, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
ao apelo manejado pelo corréu
LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM
, apenas para afastar a qualificadora atinente ao abuso de confiança, ainda que por razões diversas das constantes no apelo, com consequente reajuste da sua reprimenda final para
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial

aberto
,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal, mantidos
os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024